Tribunal: TJMT
Processo: 1048421-50.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048421-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), DERSON DE ANDRADE CIRILO - CPF: 631.284.701-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (IMPETRANTE), DERSON DE ANDRADE CIRILO - CPF: 631.284.701-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN VANDRESSA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 058.642.421-01 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Violência doméstica. Ameaça e lesões corporais continuadas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática, por diversas vezes, do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e do crime de ameaça, no mesmo cenário fático.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente e a possibilidade de sua substituição por providências cautelares mais brandas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras medidas cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente — evidenciada pelo aparente histórico de violência doméstica, agressões físicas severas e ameaça de morte mediante o uso de arma branca, na presença das filhas menores do casal —, ao que se soma o risco de reiteração delitiva, oriundo de tal histórico, comprovado,
a priori
, pelo laudo pericial que atestou a presença de lesões corporais antigas e recentes, compatíveis com o relato da ofendida; circunstâncias aptas a justificar a imposição do encarceramento cautelar com vistas à garantia da ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado do crime de lesão corporal por misoginia, quando presentes seus pressupostos e requisitos legais, com vistas ao resguardo da ordem pública, na qual se inclui a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; art. 147; CPP, arts. 312, 313, I e III; CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 765.832/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 11/10/2022; STJ, RHC n. 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1048421-50.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE POXORÉU

IMPETRANTE: Dra. FLAVIA VENCESLAU GOMES

PACIENTE:

DERSON DE ANDRADE CIRILO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT, aqui apontado como autoridade coatora por lhe
decretar a prisão preventiva
no interesse do IP n. 1001645-47.2025.8.11.0014, em que se apura a suposta prática dos delitos de
lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
(art. 129, §13, do CP) e
violência psicológica contra a mulher
(art. 147-B do CP).

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
17/12/2025
, pela suposta prática dos delitos supramencionados, tendo a custódia sido convertida em
prisão preventiva
na subsequente audiência de custódia.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, alegando que se baseou na gravidade abstrata dos delitos, sem considerar as
condições pessoais favoráveis
do paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita e primariedade.

Com arrimo nessas assertivas, postula a d. impetrante a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 339479868 e ss.).

Distribuídos os autos durante o
Recesso Forense
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Hélio Nishiyama,
indeferiu
a
liminar
pleiteada (ID 339494388), ao que se seguiu a distribuição do feito nos moldes regimentais, ensejo em que me vieram conclusos para apreciação.

Uma vez
ratificada
a decisão proferida pelo d. Relator Plantonista (ID 340230381), foram solicitadas informações ao d. juízo
a quo
, devidamente prestadas por meio do documento digital de ID 340877875.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 343319368).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DERSON DE ANDRADE CIRILO
foi
preso em flagrante delito
no dia
17/12/2025
, em razão da prática, em tese, dos delitos de
lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
(art. 129, §13, do CP) e
violência psicológica contra a mulher
(art. 147-B do CP).

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1001645-47.2025.8.11.0014, em que o paciente foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 129, §13, c/c art. 71, ambos do Código Penal
, e do
art. 147, §1º, do Código Penal
, em concurso material de crimes.

Colhe-se da denúncia que, no dia 16/12/2025, em horário não precisado, no interior de residência particular localizada no Distrito de Nova Poxoréu, o ora paciente
DERSON
, mediante
emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher
, na forma da Lei n. 11.340/06,
ameaçou, por palavras e gestos, a vítima
Elen Vandressa Rodrigues de Souza,
de lhe causar mal injusto e grave
.

Conforme o
parquet
, o casal convive maritalmente há aproximadamente 08 (oito) anos e, da relação, sobrevieram 02 (duas) filhas,
Ester R. A.
, de 06 (seis) anos de idade, e
Elisama R. A
., de 02 (dois) anos de idade. Apurou-se ainda que a vítima
Elen
contava com apenas 13 (treze) anos quando iniciou o relacionamento com
DERSON.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, durante uma discussão motivada pelo fato de a vítima ter saído com uma amiga,
DERSON
, de posse de uma faca, ameaçou a vítima
Elen
, afirmando “
que poderia matá-la naquele momento
”; tendo o fato se dado na presença das filhas do casal.

Ainda de acordo com a denúncia, em dias e horários não precisados, mas entre os meses de outubro e dezembro de 2025, especialmente no dia 17 de dezembro de 2025, por volta das 06h30min, na mesma residência,
DERSON
, mediante
emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher
, na forma da Lei n. 11.340/06,
ofendeu a integridade física da vítima
Elen
, por diversas vezes, provocando-lhe lesões corporais
.

Narra o Órgão Ministerial que, no dia
17/12/2025
, novamente se iniciou uma discussão motivada pelo questionamento se a vítima sairia de casa, ensejo em que
DERSON
desferiu um chute em sua perna. Não satisfeito, ainda
agrediu
Elen
por diversas vezes com tapas, socos e chutes, causando-lhe as diversas lesões corporais evidenciadas nas imagens colacionadas ao caderno processual e atestadas pelo Laudo Pericial n. 512.1.25.9871.2025.074305-A01.

Com a condução em flagrante delito de
DERSON
, em razão desse último episódio, o d. juízo singular, em sede de audiência de custódia,
homologou
a prisão pré-cautelar e determinou sua
conversão em prisão preventiva
,
mantida
até o presente momento; contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que, com a redação dada pela Lei n. 14.994/2024, o crime tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal
, é punido com pena de reclusão de
2 (dois) a 5 (cinco) anos
.

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
i
ndícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.405553 e n. 2025.405886; dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva; e dos registros fotográficos dos ferimentos suportados pela vítima, bem como das conclusões do Laudo Pericial n. 512.1.25.9871.2025.074305-A01, que atestou a presença de
diversas lesões corporais
, na forma de “
[...]
escoriação
linear discreta milimétrica em região nasal;
escoriação
linear discreta de 1 cm de extensão em punho esquerdo anterior;
equimoses
de cor arroxeada clara, de limites mal definidos e imprecisos, em ombro direito anterior, terço superior do braço direito anterior;
equimose
de cor arroxeada escura, bem nítida e delimitada, em região de terço superior da coxa direita anterior, terço inferior da perna direita anterior, terço médio da coxa esquerda medialmente;
hematoma

importante
associado a edema, de cor arroxeada, em região de coxa direita anterior medialmente;
equimose
de cor arroxeada muito clara, muito discreta, de limites imprecisos, em região escapular esquerda e sacrococcigiana; e
várias equimoses
de cor arroxeada clara, de vários formatos e tamanhos, a maioria arredonda, em antebraços posteriores bilateralmente, uma em terço superior do braço esquerdo, e uma em face dorsal da mão direita
” (ID 219079535 - Pág. 2 – autos n. 1001645-47.2025.8.11.0014). — Destaquei.

Conforme se depreende do referido laudo, “
[...]
há vestígios objetivos de lesões corporais recentes produzidas por ação de instrumento contundente, compatível com histórico da pericianda
. Pela diferença de coloração das equimoses, umas arroxeadas mais intensas e outras mais claras,
demonstram agressão em momentos diferentes
” (ID 219079535 - Pág. 2 – autos n. 1001645-47.2025.8.11.0014). — Destaquei.

Com efeito, ao que se extrai do relato da vítima, cuida-se de
cenário de violência doméstica reiterada
, conforme se vê do seguinte excerto de seu depoimento na Delegacia,
in verbis
:

“[...]
conheceu DERSON quando tinha 13 anos
, e depois, e nesse período a declarante morava com sua mãe em Rondonópolis; que
DERSON
esteve algumas vezes na casa da declarante, e por isso, a declarante passou a gostar dele; desde então, a declarante e
DERSON
passaram a se falar por telefone, e ambos combinaram que iriam morar juntos, sendo que
DERSON
pediu para a mãe da declarante deixa-la morar com ele; que
após ter a autorização da mãe, a declarante veio para primavera do leste e passou a conviver maritalmente com DERSON
; que a declarante
se casou com DERSON DE ANDRADE CIRILO há dois anos, sendo que o casal mantém um relacionamento há aproximadamente oito anos. da união, possuem duas filhas, sendo uma com seis anos de idade e outra com dois anos
. ocorre que,
há cerca de dois meses, a declarante vem sofrendo agressões físicas constantes por parte de DERSON, consistentes em tapas, socos e chutes
. relata que, no mês passado, surgiram boatos na escola municipal professora leira aparecida de oliveira da silva, onde sua filha estuda, os quais chegaram ao conhecimento de
DERSON
.
mesmo a declarante negando tais fatos, ele passou a desconfiar e, a partir de então, intensificou as agressões, passando a agredi-la diariamente com chutes, tapas, socos, além de utilizar objetos, como tábua de carne e cabo de rodo
.
a declarante informa que apresenta hematomas nas pernas, braços e cabeça, em decorrência das agressões sofridas
. relata ainda que, no dia de ontem, saiu de casa para conversar com uma amiga e, ao retornar, foi questionada por
DERSON
acerca de onde estaria e o que teria feito, ocasião em que
ele afirmou que ela poderia ter permanecido onde estava, dizendo que seria melhor que não tivesse voltado, além de ameaçar trancar o portão para impedir sua entrada na residência
.
em seguida, DERSON avançou contra a declarante, tentando agredi-la com um tapa, porém ela conseguiu se desvencilhar, apoderando-se de uma concha de ferro, com a qual desferiu um golpe nas costas de DERSON, deixando-o momentaneamente sem fôlego
. na sequência,
DERSON armou-se com uma faca e passou a ameaçá-la, dizendo que poderia matá-la naquele moment
. diante disso, a declarante disse: ‘vem então, vem. não fica falando, não. você só fica ameaçando’.
o casal iniciou uma discussão verbal na presença das filhas, que presenciaram toda a situação e começaram a chorar
. posteriormente,
DERSON abandonou a faca sobre o balcão e passou a ofender a declarante, chamando-a de ‘vagabunda’
. a declarante inform que, por diversas vezes, já manifestou a intenção de se divorciar, contudo
DERSON afirma que não permitirá a separação
. relata ainda que
nunca teve coragem de sair da residência, em razão da dependência financeira em relação a ele
. na manhã de hoje, por volta das 06h30min,
DERSON preparava-se para sair para o trabalho quando perguntou à declarante se ela sairia novamente, afirmando que, caso isso ocorresse, ele não iria trabalhar para permanecer em casa cuidando das filhas
. diante da resposta da declarante em tom áspero,
DERSON desferiu um chute em sua perna, dizendo: "eu já falei para você não gritar comigo"
por fim,
a declarante afirma que não suporta mais as agressões físicas, a brutalidade e as ofensas proferidas por DERSON. relata que ambos já discutiram diversas vezes em razão de ele insistir em manter relações sexuais contra sua vontade, ocasião em que ele a ofende com palavras de baixo calão, chamando-a de ‘puta, vagabunda’, dizendo que ela não vale nada, não presta, além de ameaçar agredi-la fisicamente
”
.

(ID 219079534 – autos n. 1001645-47.2025.8.11.0014). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado,
DERSON

negou
a prática dos delitos que lhe são imputados, atribuindo a narrativa de
Ellen
a “
algum problema psicológico ou psiquiátrico
”, ou ainda à possibilidade de estar “
possuída por espíritos malignos
”, desiderato em que afirmou que a suposta vítima “
se bate e autolesiona
”, “
bate as mãos, dá chutes e murros nos móveis e eletrodomésticos da residência”
,
refutando
a acusação de que teria ciúmes excessivos ou impediria a esposa de deixar o lar conjugal, bem como relatando, pelo contrário, ter sido agredido por ela na data fatídica, com um pedaço de pau (ID 219079538 – autos n. 1001645-47.2025.8.11.0014).

Nesse cenário,
à vista da
divergência de narrativas
apresentadas pelo acusado e pela ofendida, é certo que se cuida de questão a ser dirimida perante o d.
juízo natural da causa
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, mediante a devida
instrução criminal
, mesmo porque o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Assim, considero que
há elementos suficientes nos autos a enredar o paciente
, ao menos em um primeiro momento,
no cenário delitivo
sub judice
, ensejo em que sublinho
que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo singular justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Quanto ao
periculum libertatis
,
a custódia cautelar faz-se imperiosa para a garantia da ordem pública
. A jurisprudência pátria, notadamente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é firme no sentido de que
o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta justificam a segregação cautelar
.

O modus operandi empregado pelo agente revela acentuada periculosidade. Conforme relatado, o custodiado teria se utilizado de uma faca para ameaçar a companheira de morte, além de agredi-la fisicamente com chutes e socos. Mais grave ainda é a constatação pericial de lesões em diferentes estágios de evolução (equimoses de colorações distintas), o que denota não um fato isolado, mas um ciclo de violência habitual e progressiva
.

Esse
ciclo de violência habitual e progressiva
, indica que
o risco de reiteração de delitiva é concreto e altamente potencial, revelando a necessidade de se garantir a ordem pública pela garantia da integridade física e psicológica da vítima
.

Ademais,
a violência doméstica contra a mulher exige uma postura estatal firme para evitar a escalada da agressão para o feminicídio
.
A vítima relatou intenso sofrimento físico e psicológico, narrando que o autuado exerce controle sobre sua vida e a humilha constantemente. A liberdade do agressor, neste momento, representaria um risco iminente à integridade física e psíquica da ofendida, bem como das filhas menores que presenciam os conflitos.

Ressalte-se que
a ação penal relativa a crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica é pública incondicionada, conforme entendimento sumulado pelos Tribunais Superiores, o que reforça o interesse estatal na persecução e na proteção da vítima independentemente de eventual retratação momentânea
.

[...] Cumpre destacar que,
embora as condições pessoais do agente devam ser consideradas, elas não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade quando presentes os requisitos da preventiva
.

O custodiado já possui registro anterior por homicídio (ainda que absolvido), o que, somado à violência atual, desaconselha a liberdade provisória.

[...] Por fim,
verifico a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP).
Diante do cenário de coabitação e da agressividade demonstrada (inclusive com uso de arma branca), medidas como o afastamento do lar ou a proibição de contato, isoladamente, mostram-se inócuas para frear o ímpeto delitivo do agente e garantir a segurança da vítima neste momento de tensão inicial
. A gravidade concreta do delito, praticado com violência contra a pessoa no âmbito doméstico, autoriza a preventiva nos termos do art. 313, III, do CPP, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Destarte,
a manutenção da prisão é a única medida capaz de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, interrompendo o ciclo de violência ora evidenciado
”
.

(ID 218781325 – autos n. 1001626-41.2025.8.11.0014). — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito do inconformismo defensivo, estou convencido de que
inexistem razões aptas a justificar a concessão da ordem
. Isso porque se sabe ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

E, nesse ponto, a análise dos autos originários revela que se cuida de
modus operandi
revestido de
periculosidade
, porquanto o paciente, em tese, viria
agredindo fisicamente a vítima há meses
, supostamente por ciúmes, a culminar, na data fatídica, em
novas agressões
somadas a
ameaça de morte
, tudo
na frente das filhas do casal
, a mais velha com apenas 06 (seis) anos de idade, e encontrando-se o paciente
na posse de uma faca
; circunstâncias que denotam uma periculosidade social acentuada e um descontrole emocional
incompatível com a liberdade provisória
.

Ademais, há nos autos
p
rova técnica
que
indica o risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que, como exposto, o laudo pericial evidenciou a presença de
lesões corporais com colorações distintas
, o que comprova,
a priori
, conforme a d. perita, que a vítima foi
submetida a agressões em datas diferentes
, em conformidade com seu relato de
violência habitual e progressiva
.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela habitualidade das agressões no âmbito doméstico,
constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
, visando a
interromper o ciclo de violência e evitar a ocorrência de mal maior, como o feminicídio
.

Por todas essas razões, estou convencido de
que agiu acertadamente a autoridade inquinada de coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DERSON DE ANDRADE CIRILO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026